Tribunal: STF
Processo: RE 406710
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO AO VIÚVO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. C.F., art. 5º, I; art. 195 e seu §
5º; art. 201, V.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - A extensão automática da pensão ao viúvo, em
obséquio ao princípio da igualdade, em decorrência do falecimento da
 esposa-segurada, assim considerado aquele como dependente desta,
exige lei específica, tendo em vista as disposições constitucionais
inscritas no art. 195, caput, e seu § 5º, e art. 201, V, da
Constituição Federal.
III. - R.E. conhecido e provido. Agravo
improvido.